Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-48.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-48.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NATAL MARTINS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO NA MODALIDADE CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2.
A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados é intencional a conduta que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3.
A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais deve ser reduzida para R$5.000,00 para se adequar aos precedentes desta Corte para casos análogos

4. Apelação conhecida e parcialmente provida
à unanimidade..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia em da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
NATAL MARTINS VIEIRA
que julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a instituição financeira a repetição do indébito em dobro e danos morais de R$7000,00 (sete mil reais) (Num. 9991467).

Na exordial, a autora afirma que percebe benefício de aposentadoria depositado mensalmente na instituição financeira requerida, porém teria surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade consignada sob o nº. 803738079, no valor de R$
2.003,84
, a ser pago em 72 parcelas de R$
57,35
, cujo início ocorreu na competência
06/2015
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação tempestivamente (NUM. 9991442), em que arguiu prejudicial de mérito de prescrição trienal da pretensão da consumidora.

Alegou que não há ato ilícito, motivo pelo qual ausente dever de reparação por dano moral.

Requereu a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 9991467):

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) NATAL MARTINS VIEIRA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 8.258,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa desde o vencimento de cada parcela.

Fica declarada a inexistência do contrato nº 803738079.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

São João do Araguaia, 28 de setembro de 2021.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (Num. 9991473) em que defende a regularidade da contratação.

Sustenta inexistência de dano moral a ser reparado.

Defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

Impugnou o capítulo atinente aos danos morais, tanto sua condenação quanto o valor arbitrado.

A consumidora apelada apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença (Num. 9991480).

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito para julgamento em sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que o consumidor defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo na modalidade consignado em seus proventos de aposentadoria e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

No caso sob julgamento, invertido o ônus da prova na forma da lei consumerista, o banco réu não conseguiu demonstrar nem a existência do contrato firmado pelo autor, tampouco comprovou a disponibilidade do dinheiro em seu nome. Em sua peça defensiva, não há nenhum documento demonstrando esses fatos. Apenas em suas razões recursais, o banco “printou” uma tela do que parece ser uma via de um contrato e uma tela do que parece ser o espelho do sistema bancário, entretanto, ambos os documentos carecem de força probatória pois o contrato não possui assinatura e o espelho do sistema é documento unilateral que não demonstra a precisão das informações ali contidas.

Quanto a repetição em dobro do indébito, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que a sentença não se adequa aos precedentes desta Corte de Justiça.

A falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 7.000,00 (quatro mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) , a fim de se adequar aos precedentes desta Corte para casos análogos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, a ativação dareservademargemconsignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “ad

(11314780, 11314780, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, Publicado em 2022-10-04).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e voto pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o montante fixado a título de reparação por danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar aos precedentes desta Corte de Justiça nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão do parcial provimento do recurso, bem como porque já foram fixados no patamar máximo legal pelo Juízo de origem.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023